Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DÉBITOS EM NOME DO ALIENANTE APÓS A TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA. POSSÍVEL ERRO ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência de débitos referentes ao veículo FIAT IDEA, Placa JGO-1707, bem como condenou o DISTRITO FEDERAL e o DETRAN/DF a excluir o nome do recorrente da dívida ativa e a cancelarem quaisquer débitos; além disso, determinou a transferência de titularidade do bem móvel para VANÚBIA REGINA DE SOUSA SILVA, a contar de 01.08.2015, inclusive os débitos de infrações de trânsito, assim como as respectivas pontuações lançadas na CNH do recorrido. Por fim, condenou VANÚBIA REGINA DE SOUSA SILVA, ora 2a ré/recorrida, ao pagamento de quaisquer débitos do veículo, a contar de 14.01.2015. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente firmou contrato de cessão de direitos aquisitivos com o 1o recorrido, em relação ao citado veículo. Posteriormente, o mesmo bem móvel foi vendido à 2a recorrida. Contudo, esses recorridos não teriam efetuado a transferência de propriedade, bem como teriam contraído diversos débitos, inclusive de infrações de trânsito, cujos ônus foram imputados ao recorrente. Por meio da emenda substitutiva de ID 46909111, foram incluídos no polo passivo, nesta ordem, FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL E BANCO ITAUCARD S.A, ora 1o, 3o e 4o recorridos. Citada (ID 46909156), a 2a recorrida Vanúbia não apresentou defesa.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "considerando que o nome do autor não foi incluído nos cadastros restritivos de crédito, tampouco houve maiores desdobramentos resultantes da ausência de transferência do veículo, e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a compensação por danos morais".
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a procedência do pedido de reparação por danos morais, cujo valor informado à petição inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, argumenta que por vários anos sofreu grande prejuízo e abalo emocional, pois teria sofrido inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Além do prejuízo material, argumenta que esteve sob risco de ter suspenso seu direito de conduzir veículos automotores, em razão da pontuação indevidamente inscrita em seu prontuário. Defende que, tendo em vista que a alienação do veículo ocorreu em 28.11.2014, a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor do cotidiano.
6. Contrarrazões de FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA ao ID 46909262; DISTRITO FEDERAL ao ID 46909262; BANCO ITAUCARD S.A ao ID 46909265. A recorrida VANÚBIA REGINA DE SOUSA SILVA não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos que acompanham a petição inicial, defiro ao recorrente o benefício em questão, ante a comprovação da alegada hipossuficiência.
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
9. Na hipótese, corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau. Consta dos autos que o recorrido vendeu o veículo ao 1o recorrido (Francisco), em 28.11.2014, o qual, por sua vez, o alienou para a 2a recorrida (Vanúbia), em 14.01.2015. Ao ID 46909215 - Pág. 1, consta informação de comunicação de venda efetuada pelo 1o recorrido para a 2a recorrida, em 01.08.2015. Nesse sentido, entendo que não houve desídia do 1o recorrido.
10. Por outro lado, os documentos que instruem a inicial evidenciam possível erro administrativo do DETRAN/DF, pois os boletos de IPVA, emitidos após a comunicação de venda, estão sob a titularidade de VANÚBIA, ao passo que os boletos de licenciamento, também emitidos após a comunicação de venda, encontram-se em nome do recorrente. Além disso, há infração de trânsito emitida pelo DER/DF em nome da 2a recorrida e infração emitida pelo DETRAN/DF em nome do recorrido - todas após a comunicação de venda. Assim, tenho que a permanência da titularidade do veículo FIAT IDEA em nome do recorrente, após a comunicação de venda, deu-se, aparentemente, por culpa da autarquia de trânsito, que não figura no polo passivo da demanda.
11. Quanto à violação aos direitos da personalidade do recorrente, em que pese o longo decurso de tempo desde a alienação do veículo, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, sobretudo porque a demanda foi ajuizada tão somente 8 (oito) anos depois da tradição e não há demonstração de outros desdobramentos na vida civil do recorrente.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.